Tribunal: STF
Processo: RE 424993
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE
   CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO
   FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI
   754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO
   DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
   DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
Ação civil pública ajuizada pelo
   Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos,
   dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade
   incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a
   ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal.
Resolvida
   questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a
   declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal
   de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda
   de objeto, o recurso extraordinário.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a
   inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil
   pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso
   da ação civil pública para alcançar a declaração de
   inconstitucionalidade com efeitos erga omnes.
No caso, o pedido
   de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é
   meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de
   pedir.
Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito
   Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado
   pelo Ministério Público do Distrito Federal